Tribunal: STF
Processo: RE 1230708
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL. DESTINAÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. 



    O recorrente sustenta, em síntese, a necessidade de atuação do Poder Judiciário para a efetivação de políticas públicas no âmbito do direito fundamental à educação, mediante a determinação da “construção de um Centro de Ensino Fundamental no Paranoá, no prazo de 1 (um) ano” pelo Distrito Federal, ao argumento de que a estrutura existente na região não atende à demanda. Discorre sobre o direito à educação e à proteção à família e à criança. Requer o provimento do extraordinário. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 2º, 6º, 127, 165, 205, 208, I, §§ 1º e 2º, e 227 da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de origem reformou a sentença que condenou o Distrito Federal a “construir um Centro de Ensino Fundamental no Paranoá, no prazo de um ano, salvo prova inequívoca da necessidade de maior prazo para o cumprimento da obrigação”, para julgar improcedentes os pedidos formulados na demanda. O acórdão está assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONSTRUÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL – SEPARAÇÃO DE PODERES. 1. Embora desprovido de caráter absoluto, o princípio da separação de Poderes só admite mitigação em situações excepcionais, alheias ao caso. 2. Não é dado ao Judiciário, sob pena de ofensa ao referido princípio, obrigar o Executivo a construir um determinado centro educacional.” 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o controle judicial do ato administrativo se restringe ao exame da legalidade e abusividade, sendo vedado ao Poder Judiciário ingressar no exame do mérito administrativo. Na hipótese, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, não se verifica ilegalidade ou abusividade na conduta do Ente estatal, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. MANUTENÇÃO DE VIA PÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão recorrido revela-se em dissonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, firmada no sentido de que, no âmbito do mérito administrativo, cabe ao administrador público o exercício de sua conveniência e oportunidade. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1314117 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 07.02.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Defensoria pública. Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 636.686-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 16.8.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 23.04.2020. ADMINISTRATIVO. EX-PREFEITO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESCUMPRIMENTO. PENALIDADE PECUNIÁRIA IMPOSTA. NEGATIVA DE REGISTRO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS. CONTROLE EXTERNO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. DISCUSSÃO SOBRE A LEGALIDADE DO ATO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. ART. 5º, XXXV, DA CF. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. […] 2. A atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quanto tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo. Precedentes. 3. Não cabe, no âmbito do recurso extraordinário, corrigir eventual injustiça da decisão dos Tribunais de Contas. 4. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à ausência de irregularidade, em razão da edição de novas portarias de aposentadoria com efeito retroativo, após o prazo estipulado pelo TCE, seria necessária análise de normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, além do reexame de fatos e provas, o que impede o trânsito do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e incidir, na espécie, o óbice da Súmula 279 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (RE 1.222.222-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 08.7.2020).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora